Tribunal: TJMT
Processo: 1000556-16.2025.8.11.0005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000556-16.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ASSOCIACAO ENERSIM MT - CNPJ: 46.447.265/0001-33 (RECORRENTE), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO), LUBE GAS E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 27.061.059/0001-46 (RECORRIDO), EDER RESINO JUNIOR - CPF: 029.961.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. COBRANÇA APÓS RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a rescisão contratual em 10/10/2024 e não demonstrada, pela recorrente, a origem e legitimidade dos valores posteriormente cobrados, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade do débito. Incumbia à requerida o ônus da prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo suficientes documentos unilaterais dissociados de registros técnicos idôneos.

O protesto indevido do título caracteriza dano moral in re ipsa, por violação à honra objetiva e à credibilidade da pessoa jurídica no mercado, sendo pacífico o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme Súmula nº 227/STJ.

Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral, se fixada fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Vistos etc.,

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial, para:

a) DECLARAR a nulidade do débito objeto da lide, no importe de R$ 28.786,94 (vinte e oito mil setecentos e oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos), confirmando a tutela de urgência deferida;

b) CONDENAR a requerida a pagar à parte reclamante o

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir da citação.

Ante a fundamentação supra opino por julgar improcedente o pedido contraposto.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95).”

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela reclamada, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do débito no valor de R$ 28.786,94, bem como condená-la ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, em razão de cobrança indevida e protesto do nome da parte autora após a rescisão contratual.

Sustenta a recorrente, em síntese, a legalidade da cobrança realizada e a inexistência de dano moral, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

Contrarrazões apresentadas.

Preliminarmente.
Não merece acolhida a preliminar suscitada pela recorrente quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes.

Embora a recorrente se apresente como associação civil sem fins lucrativos, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a incidência das normas consumeristas, devendo prevalecer a análise da natureza fática da relação jurídica, e não apenas a forma jurídica adotada.

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora aderiu contrato padronizado, mediante promessa de redução nos custos de energia elétrica, sem qualquer possibilidade de discutir ou modificar suas cláusulas, evidenciando típica relação de consumo por equiparação, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

Assim, rejeito a preliminar e passo a análise do mérito.

Restou devidamente comprovado nos autos que a parte autora solicitou a rescisão do contrato em 10/10/2024, não tendo a reclamada logrado êxito em demonstrar, por meio de prova idônea, a origem e a legitimidade dos valores posteriormente cobrados.

Os documentos apresentados pela recorrente consistem em provas unilaterais, desacompanhadas de elementos técnicos ou registros oficiais que confirmem o efetivo consumo ou a permanência da obrigação após o cancelamento contratual, não se prestando a infirmar a pretensão autoral.

Conforme bem pontuado na sentença recorrida, os documentos apresentados pela recorrente não são suficientes para comprovar a origem e a legitimidade dos valores cobrados. O extrato da unidade consumidora apresentado pela própria recorrente (ID. 196443571) não confere com o extrato emitido pela Energisa (ID. 196443574) quanto ao consumo da recorrida, tratando-se de prova produzida unilateralmente pela recorrente.

Incumbia à reclamada, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a inexigibilidade do débito, bem como ao afastar o pedido contraposto.

No tocante aos danos morais, igualmente não há falar em afastamento da condenação.

É incontroverso que o nome da parte autora foi levado a protesto, circunstância que, conforme entendimento pacificado, configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo, por se tratar de violação direta aos direitos da personalidade.

Importante ressaltar que, embora se trate de pessoa jurídica, a jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de configuração de dano moral, especialmente quando há abalo à sua honra objetiva, à sua credibilidade no mercado ou à sua imagem perante terceiros.

A Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que
"a pessoa jurídica pode sofrer dano moral"
.

No caso em tela, o protesto indevido do título certamente acarretou prejuízos à imagem e à credibilidade da recorrida perante seus fornecedores, clientes e instituições financeiras, configurando dano moral indenizável.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CESSÃO DE CRÉDITO - NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PESSOA JURÍDICA – SÚMULA Nº 277 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DEVIDA – PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA ASTREINTES – MULTA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo requerido, uma vez que, o extrato de negativação acostado à petição inicial, demonstra que foi a requerida responsável pela inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes.

2. Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão público.

3. No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois foi apresentado apenas o contrato originário do débito, desacompanhado do termo de cessão.

4. A Súmula nº 227 do Superior Tribunal de Justiça reconhece a pessoa jurídica como passível de suportar dano moral.

5. Assim, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito revela-se indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

6. É ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

7. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

8. Não comprovada à legitimidade do débito, mantém-se a declaração de inexigibilidade.

9. Quanto ao pedido de afastamento ou redução do quantum fixado a título de multa, tenho pela sua rejeição, pois a astreintes imposta pelo juízo a quo, tem por natureza a função coercitiva, objetivando compelir o obrigado ao cumprimento da obrigação. Além disso, a multa apenas será aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial, fato que até o momento não foi noticiado nos autos.

10. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1029924-87.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

Todavia, assiste parcial razão à recorrente quanto ao quantum indenizatório.

Embora legítima a condenação, o valor fixado na origem comporta redução, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor do débito discutido e a existência de outra negativação em nome da parte autora, fator que atenua a extensão do dano experimentado.

Assim, esses elementos me autorizam a
reduzir
a indenização dos danos morais para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

e
reduzo
o valor da condenação para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026